Tribunal: TJMT
Processo: 0010057-86.2017.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010057-86.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELSON DE CAMPOS PINTO - CPF: 024.322.571-70 (APELANTE), ADRIELY CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA ESTEFANI PEREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DANIELI CRISTINA FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRELIMINARES
. A
LEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
. INOCORRÊNCIA. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE SANADA.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. INVIABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA E COERENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
o apelante
como incurso nas sanções do art. 157, §

2º, II, do CP e art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90, por três vezes, na forma do art. 71 do CP, à pena de 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa.

II. Questão em discussão:

(
I
) Alegada nulidade da citação editalícia. (
II
) Prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores. (
III
) Ilegalidade do reconhecimento pessoal na fase inquisitiva. (
IV
) Pretensão absolutória por insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes imputados.

III. Razões de decidir
:

1. Não há nulidade na citação editalícia, pois restaram esgotadas as tentativas de localização do réu, e a posterior citação pessoal sanou eventual nulidade (art. 570 do CPP).

2. Não transcorrido o prazo prescricional em relação ao crime de corrupção de menores, considerada a pena mínima e a reincidência do apelante.

3. O reconhecimento pessoal foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, com respaldo em outros elementos de prova, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. Conjunto probatório harmônico e suficiente para a manutenção da condenação. Palavras firmes e coerentes das vítimas, corroboradas por testemunhas e pelos policiais militares.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A citação editalícia, precedida de diligências para localização do acusado e seguida de citação pessoal, é válida e não enseja nulidade. 2. Não há prescrição da pretensão punitiva estatal quando não transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos. 3. O reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitiva não é nulo quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas. 4. A palavra firme da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos, constitui prova idônea para fundamentar a condenação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
. 109, V, 110, §

1º, 119, 157, §2º, II, e 71; CPP,
arts
. 361, 366, 570; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT,
Ap
.
Crim
. n. 0001813-37.2018.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29/10/2024, DJE 31/10/2024
;

TJMT,
Ap
.
Crim
. n. 0017963-87.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22/08/2025, DJE 22/08/2025
;

TJMT, Ap. Crim. n. 0017115-42.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 09/05/2025, DJE 09/05/2025
;

STJ, Súmula 500
;

Enunciado Orientativo nº 29 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELSON DE CAMPOS PINTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal n.º 0010057-86.2017.8.11.0006, julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, §

2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90, por 03 (três) vezes, na forma do art. 71 do CP, impondo-lhe a pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como, o pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Nas razões recursais, o apelante suscitou, preliminarmente: i) a nulidade da citação editalícia, bem como da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional;
ii
) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores, caso acolhida a preliminar anterior; e
iii
) a ilegalidade do reconhecimento pessoal havido em sede inquisitiva, por manifesta violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugn
ou
pela absolvição, ante a falta de prova segura da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

273437416
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento
, n
ão acolhimento das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
211481675
)
:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Preliminares: (i) nulidade da citação editalícia, bem como da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de desídia Estatal. Realizadas diligências suficientes na procura do paradeiro do réu. Superveniente de citação pessoal. Eventual nulidade sanada. Inteligência do art. 570 do CPP. (
ii
) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com a declaração de extinção da punibilidade do réu em relação ao crime de corrupção de menores. NÃO ACOLHIMENTO. Prazo prescricional de 04 anos, considerada a pena mínima cominada ao delito, incrementado de 1/3 em razão da reincidência. Ausência de transcurso do lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Art. 109, c/c art. 110, c/c 119, todos do CPP. (
iii
) ilegalidade do reconhecimento pessoal havido em contrariedade às disposições do art. 226 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Reconhecimento ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Disposições do art. 226 do CPP se apresentam com caráter orientativo ao aplicador da lei penal. Vítima ficou frente a frente com o apelante, por considerável período, o que viabilizou o pronto reconhecimento. 2. Mérito: Objetiva-se a absolvição do apelante com relação aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IMPROVIMENTO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela prova testemunhal firme e segura. Apelante reconhecido pela vítima e testemunhas. Parecer pelo conhecimento e não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

2. DAS PRELIMINARES

2.1 Da alegada nulidade da citação editalícia

A
D
efesa sustent
ou
a nulidade da citação editalícia, argumentando que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do apelante, o que teria acarretado a indevida suspensão do processo e do prazo prescricional.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, foram realizadas diligências para localizar o réu no endereço por ele informado, contudo, sem êxito.

O
O
ficial de
J
ustiça certificou que, ao diligenciar no
primeiro endereço (Rua Grande Paraíso, nº 12)
não obteve êxito em encontrá-lo
, informando que a rua mencionada no endereço não existia
. No segundo
endereço indicado (Rua dos Cardeais, nº 64), foi informado pela atual moradora que desconhecia o paradeiro do réu, esclarecendo que o imóvel estava alugado há cerca de três anos. Ademais, tentou-se contato telefônico através do número indicado, porém a pessoa que atendeu informou desconhecer o citando (
id.

273437350, p. 98
).

Diante da impossibilidade de localização do réu, a citação editalícia mostrou-se adequada e em conformidade com o disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal.

Não se pode exigir do Poder Judiciário a realização de diligências infindáveis para localização do acusado, mormente quando este não cumpre seu dever de manter atualizado seu endereço nos autos.

Ademais, eventual nulidade restaria sanada pela posterior citação pessoal do apelante, ocorrida em 31 de janeiro de 2020, quando foi localizado na Cadeia Pública de Cáceres/MT, oportunidade em que exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando resposta à acusação e participando regularmente do processo, conforme preconiza o artigo 570 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste Tribunal
:

"
A nulidade da citação por edital é sanada pela posterior citação pessoal desde que o réu exerça plenamente seu direito de defesa
" (TJMT - NU 00018133720188110006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 29/10/2024, DJE 31/10/2024).

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade da citação editalícia.

2.2 Da alegada prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores

A
D
efesa postul
ou
, caso acolhida a preliminar anterior, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores.

Considerando a rejeição da preliminar de nulidade da citação editalícia, resta prejudicada a análise desta preliminar.

Não obstante, por cautela, cumpre registrar que, mesmo se considerada a tese defensiva, não haveria prescrição a ser reconhecida.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) possui pena de reclusão de 1
(um)
a 4
(quatro)
anos.

Considerando a pena mínima cominada ao delito (
um
ano), o prazo prescricional seria de 4 anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, acrescido de 1/3 em razão da reincidência do apelante, conforme dispõe o artigo 110 do mesmo diploma legal.

Os fatos ocorreram em 29 de agosto de 2017, a denúncia foi recebida em 13 de junho de 2018, e a sentença condenatória foi publicada em 12 de setembro de 2024.

Ademais, o processo esteve suspenso entre 01 de abril de 2019 e 31 de janeiro de 2020, período em que também se suspendeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Assim, não transcorreu o prazo prescricional de 4 anos entre os marcos interruptivos da prescrição, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de prescrição
.

2.3 Da alegada ilegalidade do reconhecimento pessoal

A
D
efesa sustent
ou
a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, por suposta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pugnando pelo desentranhamento da prova e consequente absolvição do apelante.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, no caso em análise, o reconhecimento pessoal não constituiu a única prova a embasar a condenação do apelante.

Conforme se depreende dos autos, a vítima Marcela Estefani Pereira de Oliveira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou o reconhecimento realizado na fase investigativa, afirmando categoricamente que o apelante foi um dos autores do crime.

Além disso, o policial militar Daniel Douglas Campos Ferreira corroborou a dinâmica dos fatos, relatando que o apelante foi encontrado com as características descritas pelas vítimas, e que os objetos subtraídos foram recuperados.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que
"as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal
consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências
,
não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo sob o crivo do contraditório e amparado por outros elementos de prova
" (Enunciado Orientativo nº 29 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, ainda que se considere eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, tal circunstância não tem o condão de invalidar a condenação, uma vez que existem outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva, notadamente a prova oral produzida em juízo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
.

3. DO MÉRITO

Exsurge da peça acusatória que, no dia
29/08/2017, na Cidade de Cáceres/MT, o
apelante
Elson de Campos Pinto, agindo em conjunto com o adolescente Manoel Felipe Cardoso do Padro e Silva, mediante grave ameaça, subtraíram para si dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas Marcela Estefani Pereira de Oliveira e Daniele Cristina Ferreira.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).

1) Consta dos autos do inquérito policial supramencionado que no dia 29/08/2017, por volta de 19:20 horas, na UNEMAT, localizada na Rua São João, Bairro Cavalhada, nesta cidade e comarca,
o indiciado El
son
de Campos Pinto, agindo em conjunto com o adolescente Manoel Felipe Cardoso do Padro e Silva, mediante grave ameaça, subtraiu para si 01 (um) telefone celular, marca
lphone
, modelo 5, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e 01 (um) telefone celular, marca LG, modelo K8, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), pertencentes às
v
í
timas
Marcela Estefani Pereira de Oliveira e Daniele Cristina Ferreira
- Auto de Avaliação de fls. 51.

2)
Consta também, que, em razão disso, o indiciado facilitou a corrupção do adolescente Manoel Felipe Cardoso do Padro e Silva, com ele praticando a mencionada infração penal
.

3) Consta, por fim, dos autos do inquérito policial supramencionado que no mesmo dia dos fatos, por volta das 20:00 horas, na Rua São Jorge, bairro Cavalhada, nesta cidade e comarca, a indiciada
Adrie
l
v
Cardoso recebeu e ocultou em proveito alheio 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca
lphone
5 e o outro da marca LG, modelo K8, sabendo serem produtos de crime precedente, que havia sido praticado na mesma data, nesta cidade, pelo seu primo, o adolescente Manoel Felipe Cardoso do Padro e Silva, e o indiciado Elson de Campos Pinto. (...).” (denúncia - id. 273437350, p. 04/06)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 273437350, p. 08), Boletim de Ocorrência (id. 273437350, p. 09/1
5)
, Termo de Apreensão (id. 273437350, p. 21)
, Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 273437350, p. 24
e 27
)
, Auto de Avaliação Indireta (id. 273437350, p. 67
), além das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

N
a fase policial, o
recorrente
Elson de Campos Pinto
negou ter participado do roubo de celulares. Ele afirmou que, na noite do crime, estava dormindo na residência de
Adelson Vieira porque tinha bebido.
Elson disse que a Polícia Militar foi ao local, mas que ele negou o envolvimento e voltou a dormir. Ele declarou que a polícia retornou depois e o levou para a delegacia, pois a vítima o havia reconhecido como um dos autores do roubo. O indiciado afirmou não conhecer o adolescente
Manoel Felipe Cardoso do Prado e Silva e que não entregou nenhum celular para
Adriely
guardar, pois a conheceu apenas na noite anterior. Vejamos:

“
que
nega ter praticado o crime de roubo pelo qual está sendo acusado
; que
na data de ontem
à
noite estava dormindo na residência de
Adelson

V
ieira, pois estava bêbado
; que

dado momento compareceram no local a polícia militar, os quais lhe acordaram,

perguntaram sobre roubo, onde disse que não tinha praticado nenhum roubo; que em seguida os policiais foram embora, onde o interrogando voltou a dormir; que algum tempo após novamente os policiais estiveram em sua residência e desta vez foi encaminhado para esta delegacia, pois segundo os policiais a vítima tinha lhe reconhecido como sendo autor de roubo de aparelho celular; que
não estava junto e nem conhece o adolescente
Manoel

Felipe

Cardoso
do
P
rado
S
ilva e que não entregou nenhum aparelho celular
para

A
driely
guardar e que conheceu a mesma na data de ontem
; (...).” (interrogatório na fase policial – apelante Elson de Campos Pinto – id. 273437350, p. 37/38)

Em juízo,
foi decretado
a
revelia do apelante
, uma vez que, apesar de regularmente citado por meio de citação pessoal, deixou de comunicar ao juízo a alteração de seu endereço, inviabilizando o prosseguimento regular de sua intimação nos autos
(id. 273437375)
.

Em sede policial, a corré
Adriely
Cardoso
afirmou que seu primo, o adolescente Manoel Felipe Cardoso do Prado e Silva, chegou apavorado em sua casa com Elson de Campos Pinto. Ela disse que Elson a forçou a esconder os celulares no mato ao lado da casa, mas que não sabia que os aparelhos eram roubados. Por fim,
Adriely
confirmou que a Polícia Militar chegou logo em seguida e que ela confirmou aos policiais que havia guardado os celulares. Vejamos:

“
que na data de ontem por volta das 20h00min estava na casa de seu genitor,
quando chegaram apavorados seu primo, o adolescente Manoel Felipe Cardoso do Prado e Silva junto com a pessoa de Elson de Campos Pinto
, sendo que este último a interrogando disse não conhecer; que
eles estavam cada um deles estava com um aparelho de telefone celular
, que eles pediram e até a pessoa de Elson lhe forçou para a interrogando guardar/esconder os celulares, porém eles não disseram e também a interroganda não sabia a procedência dos mesmos, se tratava ou não de produto de roubo ou furto; que então pegou os celulares e guardou no mato ao lado da casa de seu genitor; que logo em seguida a polícia militar compareceu ao local, (...).” (interrogatório na fase policial – corré
Adriely
Cardoso – id. 273437350, p. 33/34)

Os autos foram desmembrados em relação à corré
Adriely
, razão pela qual seu interrogatório em sede judicial não se encontra acostado nestes autos
(id.
273437354
)

Na fase policial, o menor infrator
Manoel Felipe Cardoso do Prado e Silva
, de 16 anos
, ouvido apenas nesta fase
, confessou que teve a ideia de praticar o roubo com um “noiado” que ele conhece por “Loucura”. Ele disse que abordou duas mulheres na praça da UNEMAT, anunciou o assalto e simulou que estava armado, pegando dois celulares e um capacete que estavam em cima de uma mesa. Manoel afirmou que, depois do roubo, foi para a casa do seu tio e pediu para a prima
A
driely

guardar os celulares, sendo que ela não tem nada a ver com o crime. Ele também disse que Elson de Campos Pinto não participou do roubo, pois estava dormindo na casa do tio. Vejamos:

“
que
na data de ontem estava junto com um noiado o qual não sabe informar o nome mas conhece por "loucura", quando resolveram praticar um roubo
; que foi o próprio inquirido que teve a ideia de praticar o roubo; que o inquirido então
abordou duas mulheres que estavam na praça da UNEMAT, sendo que em cima de uma mesa estavam dois aparelhos celulares e um capacete
; que o inquirido
anunciou o roubo e colocou a mão na cintura como se fosse sacar uma arma de fogo em seguida tomou os dois aparelhos celulares e evadiram-se do local
; que tinha o valor de R$ 30,00 (trinta reais) e entregou este valor para o "loucura"; que
após o roubo foi para a residência de seu tio Adelson Vieira; que pediu para sua prima
Adriely
guardar os celulares e logo em seguida a polícia militar chegou em sua residência, onde mandou
Adriely
entregar o celular para a polícia
; que
Adriely
não tem nada a ver com o roubo, apenas forçou ela a guardar os aparelhos; o inquirido afirma ainda que
a pessoa de Elson de Campos Pinto, também não participou do roubo e que o mesmo estava dormindo na casa de seu tio Adelson Vieira
; o inquirido disse morar em Cuiabá e que veio junto com
Adriely
para Cáceres a procura de serviço; que pretendia vender os celulares para retornar para Cuiabá; que diante dos fato foi encaminhado para esta delegacia para prestar esclarecimentos; que é usuário de cigarro e maconha, que reside com sua genitora em Várzea Grande, que não está estudando, que é o quarto de uma prole de cinco filhos; (...).” (declaração em sede policial – menor infrator Manoel Felipe Cardoso do Prado e Silva – id. 273437350, p. 29/30)

Na fase policial, a vítima
Marcela Estefani Pereira de Oliveira

declarou que estava com uma amiga na UNEMAT quando dois indivíduos em bicicletas,
sendo um magro de estatura mediana, "
moreno
", usando boné, trajando bermuda e uma camiseta de cor preta, e outro estatura alta, troncudo, usando cabelo "
bem curto
", trajando bermuda, camiseta regata de cor verde clara
, os abordaram e, simulando estarem armados, roubaram seus celulares. Na delegacia,
a ofendida
Marcela reconheceu os dois homens detidos sem sombra de dúvida.
Vejamos:

“
que
a declarante estava com uma amiga,
D
aniel
i
, no
pátio
da UNEMAT quando foram abordadas por dois indivíduos,
sendo um magro de estatura mediana, "moreno", usando
boné
, trajando bermuda e uma camiseta de cor preta
, utilizando uma bicicleta feminina, e
outro estatura alta, troncudo, usando cabelo "bem curto", trajando bermuda, camiseta regata de cor verde clara
, utilizando uma bicicleta preta
, os quais
anunciaram o assalto, mostrando uma arma embaixo da camiseta,
após
roubaram os celulares das
vítimas
e tomaram rumo sentido a
rodoviária
central.
E
m seguida, a
vítima
acionou a polícia militar que
saíram
em
diligências
na captura dos assaltantes.
A
vítima informa que os assaltantes foram muito audaciosos e agressivos verbalmente falando, chegando um deles a puxar com força o braço da declarante
.
A
ssim que a polícia militar, prendeu os suspeitos, a declarante foi trazida até a delegacia para fazer o reconhecimento
,
e
sem sombra de
dúvidas
, reconheceu os dois que foram detidos pela polícia militar
.
Q
uanto a mulher que eles prenderam não reconhece, mas os
policiais
disseram que os celulares da declarante e de sua amiga, foram apreendidos na casa d
e
l
a
; (...).” (depoimento na fase policial - vítima Marcela Estefani Pereira de Oliveira – id. 273437350
, p. 23)

Em juízo
, a
vítima
Marcela Estefani
ratificou seu depoimento anterior, verberando que
foi vítima de roubo junto com Daniele no pátio da UNEMAT, ocasião em que dois homens de bicicleta, de
rosto
limp
o
, as abordaram e subtraíram seus celulares mediante ameaça. Relatou que reconheceu os autores

na fase policial (id. 273437395)

Em sede policial, a vítima
Danieli Cristina Ferreira

relatou
que estava com a amiga Marcela no pátio da UNEMAT quando foram abordadas por dois homens em bicicletas. Ela disse que os indivíduos, um moreno magro de estatura mediana e outro alto e troncudo, anunciaram o assalto, simulando estar armados, e roubaram os celulares das vítimas. Na delegacia, reconheceu sem sombra de dúvidas os dois homens que foram detidos. Vejamos:

“
que estava com uma amiga
,

M
arcela
,
no
pátio
da UNEMAT quando foram abordadas por dois indivíduos,
sendo um magro de estatura mediana, "moreno", usando
boné
, trajando bermuda e uma camiseta de cor preta
, utilizando uma bicicleta feminina, e
outro estatura alta, troncudo, usando cabelo "bem curto", trajando bermuda, camiseta regata de cor verde clara
, utilizando uma bicicleta preta
, os quais
anunciaram o assalto, mostrando uma arma embaixo da camiseta
,
após
roubaram os celulares das
vítima
e tomaram rumo sentido a
rodoviária
central.
E
m seguida
,
ligaram para a
polícia
militar, os quais diligenciaram visando prender os assaltantes.
L
ogo a seguir a polícia militar, prendeu os suspeitos, a declarante foi trazida até a delegacia para fazer o reconhecimento.
E

sem sombra de
dúvidas
, reconheceu os dois dos que foram detidos pela polícia militar
.; (...).” (depoimento na fase policial - vítima Danieli Cristina Ferreira – id. 273437350
, p. 26)

Em
sede judicial, o Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da vítima Danieli Cristina Ferreira (id. 273437375)
.

Os policiais militares
Benedito Ferreira da Silva Miranda

e
Daniel Douglas Campos Ferreira

decla
ra
ram, na fase policial
, que, após receberem um chamado sobre um roubo em frente à UNEMAT, a guarnição encontrou Manoel Felipe, Elson Campos e
A
driely

Cardoso em uma casa conhecida por ser ponto de consumo de drogas. Durante a abordagem,
Manoel confessou ter praticado o roubo dos celulares junto com Elson. Ele disse que entregaram os aparelhos a
A
driely
,
que os guardou
, sendo que

A
driely

confirmou a versão dos dois e entregou os celulares. Na delegacia, as vítimas reconheceram os autores do crime, os aparelhos e as bicicletas usadas no roubo
(id. 273437350, p. 16/19)
.

Em juízo, a testemunha
PM
Daniel Douglas Campos Ferreira
repris
ou
a declaraç
ão
prestada,
explicitando
que, durante diligência
s
, identificou os suspeitos de roubo de celulares de duas universitárias, tendo as vítimas posteriormente reconhecido os objetos e os autores no CISC
(id.
273437376
)
. Assim, o Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha PM Benedito Ferreira da Silva (id. 273437375).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

No mérito, a
D
efesa pleite
ou
a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Após minuciosa análise do conjunto probatório carreado aos autos, constato que a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores encontram-se cabalmente demonstradas, não prosperando a tese absolutória suscitada pela
D
efesa.

O acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se robusto e coeso, convergindo para a conclusão de que o apelante, em concurso com o adolescente Manoel Felipe Cardoso do Prado e Silva, mediante grave ameaça, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas Marcela Estefani Pereira de Oliveira e Daniel
i
Cristina Ferreira.

Conforme apurado nos autos, a vítima Marcela Estefani Pereira de Oliveira narrou em juízo, com precisão e riqueza de detalhes, que estava no pátio da UNEMAT com sua amiga Daniel
i
quando foram surpreendidas pelo apelante e pelo adolescente. Segundo seu relato, os agentes cercaram as vítimas e, mediante ameaça de sacar uma suposta arma, subtraíram seus aparelhos celulares. A ofendida foi categórica ao reconhecer o apelante como um dos autores do delito, destacando que ele estava com o rosto descoberto, o que possibilitou sua identificação sem margem para dúvidas.

Corroborando a narrativa da vítima, o policial militar Daniel Douglas Campos Ferreira confirmou em seu depoimento judicial que, após receber informações sobre o roubo via CIOSP, realizou diligências e logrou êxito em localizar o apelante e o adolescente com as mesmas características descritas pelas vítimas. Ademais, encontrou uma terceira pessoa, identificada como
Adriely
Cardoso, que estava na posse dos celulares subtraídos e confirmou tê-los recebido do apelante e do adolescente.

Embora ausente em juízo, a vítima Danieli Cristina Ferreira prestou declarações na fase investigativa que se harmonizam perfeitamente com o depoimento judicial de Marcela Estefani Pereira de Oliveira, confirmando a dinâmica delitiva e reconhecendo o apelante como um dos autores do crime, conforme consta no termo de declarações de
id.

273437350
-
p
. 26
/27
.

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

A jurisprudência
deste Tribunal
é pacífica nesse sentido
, veja-se
:

"
(...)

Em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e segura em todas as fases da persecução penal
. (...).” (N.U 0017963-87.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

“I.
CASO EM EXAME
:
(...).
IV. DISPOSITIVO E TESES
:
(...)
. Teses de julgamento: “1.
(...)
. 3.
Nos crimes de roubo, a firme e coerente palavra da vítima, que, sem titubear, reconhece o acusado como sendo o autor do delito, constitui idôneo elemento de prova para respaldar a condenação
. 4.
(...)
”.

(N.U 0017115-42.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

A versão apresentada pelo apelante, negando a autoria delitiva, encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo elementos que a corroborem. Ao contrário, as provas produzidas durante a instrução processual convergem de forma uníssona para sua participação no crime, formando um conjunto probatório sólido e coeso que não deixa margem para dúvidas quanto à sua responsabilidade penal.

No que tange ao crime de corrupção de menores, sua configuração decorre da comprovada participação do adolescente Manoel Felipe Cardoso do Prado e Silva, à época com 16 anos de idade (
id.

273437350
-
p
. 29
/30
), na prática delitiva, em companhia do apelante. A menoridade do comparsa está devidamente comprovada pelo termo de declarações acostado aos autos, documento dotado de fé pública e hábil para tal finalidade.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando, para sua configuração, a participação deste na empreitada criminosa.

Nesse sentido,
veja-se a
Súmula 500 do STJ: "
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
".

Portanto, comprovada a participação do adolescente na prática delitiva, em companhia do apelante, resta configurado o crime de corrupção de menores, sendo irrelevante perquirir se o menor já estava corrompido ou se foi efetivamente corrompido pela conduta do apelante.

Diante do exposto, verifico que a sentença condenatória

encontra-s
e
devidamente fundamentada e em consonância com as provas produzidas durante a instrução processual, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

À vista de todo o

exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
rejeito as preliminares

argui
das e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELSON DE CAMPOS PINTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025